Tribunal: TCU
Processo: 000.429/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 732/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXVI; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, uma vez que a matéria trazida aos autos não é de competência desta Corte de Contas, por envolver apenas recursos estaduais como fonte de pagamento do contrato firmado (ou a ser firmado) pela Hemopa para a aquisição de testes imunológicos pela metodologia de quimioluminescência ou eletroquimioluminescência, nos termos do Pregão Eletrônico 39/2019, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.429/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Diagnocel Comercio e Representacoes Ltda (01.490.595/0001-73). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.